Tribunal: TJES
Processo: 5024790-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024790-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ROGERIO GOMES SCHWARTZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024790-57.2021.808.0024

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RECORRIDO:
ROGÉRIO GOMES SCHWARTZ

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUTOR QUE COMPROVOU O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. 373, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por ROGÉRIO GOMES SCHWARTZ em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. consistente em obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais supostamente sofridos. Narra a parte autora, em síntese, que mesmo tendo
honrado com a quitação integral dos débitos de financiamento de veículo, não obteve êxito junto ao réu para a baixa de gravame.

A parte autora, requereu em sede de tutela de urgência, consistente na obrigação da parte ré de proceder à baixa no gravame do veículo, bem como a viabilizar toda a documentação necessária para regularização de novo Certificado de Registro de Veículo, junto ao DETRAN.

Decisão de ID 4781756 que indefere a liminar, pois depende do exercício do contraditório e do exame aprofundado de provas.

Contestação apresentada (4781762) pelo requerido alegando que
ficou impossibilitado de realizar a baixa do gravame, após a quitação do contrato, em razão de bloqueio do veículo por ordem judicial, oriundo de processo que o banco réu não é parte. No mais, refutou
a pretensão indenizatória e ao final pugnou pela
improcedência da ação.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes moldes:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5024790-57.2021.8.08.0024 e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) CONDENO o Requerido:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
na obrigação de fazer para proceder à baixa no gravame do veículo, objeto de discussão dos autos, bem como a viabilizar toda a documentação necessária para regularização de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo), junto ao DETRAN em nome do
Requerente:

ROGERIO GOMES SCHWARTZ.

b) CONDENO

o Requerido:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
a pagar ao
Requerente:

ROGERIO GOMES SCHWARTZ
indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID. 4781971). Em suas razões, alega que as informações e documentos fornecidos pelo DETRAN-ES não são suficientemente claros, de modo a demonstrar de forma inequívoca, que houve erro no banco. Questiona a possibilidade do cumprimento da obrigação, uma vez que depende de condutas anteriores que estão fora do seu alcance. Aduz a ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas aos id. 4781975.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95,
motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu, não se demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, considerando que aduz que solicitou a baixa da restrição em ID 4781750 e que não existem mais restrições, todavia o autor comprova (ID 4781744)

que o veículo possui restrições.

Entendo que a empresa ora Recorrente deve fazer a baixa do gravame, já que houve o pagamento por parte do Autor, ora Recorrido.

Tal fato comprovado pelo Autor, impediu a livre disposição do bem. Após a quitação da dívida, a baixa do gravame é providência que incumbe ao agente financeiro, nos termos do art. 9º da Resolução do CONTRAN nº 320/2009.

Por via de consequência, entendo que resta configurado o dano moral diante dos abalos sofridos pelo autor considerando a restrição indevida. Neste sentido:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada procedente - Apelo de ambas as partes – Financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária – Quitação do financiamento - Baixa no gravame pela instituição financeira ré – Inocorrência - Segundo dispositivo contido no art. 9º da Resolução nº 320/09 do Contran, após a quitação integral do preço, a baixa da restrição financeira compete àquele que inseriu o gravame sobre bem, que in casu foi o banco réu. Destarte de rigor a condenação da ré a proceder a baixa do gravame pendente sobre o veículo pertencente à autora - Danos Morais – Falha na prestação de serviços configurada - A resistência injustificada da ré em proceder a baixa do gravame pendente sobre o veículo causou aborrecimento desmesurado à autora. Com efeito, a ré não providenciou a baixa do gravame, mesmo decorrido um ano em meio da quitação do financiamento, o que impediu a livre disposição do bem pela autora. Tal situação indiscutivelmente ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Bem por isso, de rigor concluir que a ré infligiu, sim, danos morais à autora, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. Precedentes desta C. Câmara – Indenização – Valor fixado em primeiro grau de jurisdição que afigura-se adequado, posto que arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1008050-06.2018.8.26.0248; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Fica evidente, portanto, a configuração da falha na prestação de serviços da empresa Requerida, ora Recorrente. Desta forma, verifico que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente aos danos morais é justo e suficiente, ante à situação ora em tela, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também não vislumbro enriquecimento ilícito sobre o valor da indenização dos danos morais, já que o montante é condizente com o praticado por esta Turma Recursal, sem olvidar do caráter pedagógico advindo da indenização imaterial, que também tem o condão de fazer com que a fornecedora de serviços não incorra mais em tal situação, a fim de obter melhores tratativas com os consumidores.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença singular, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)